Tribunal: TJMT
Processo: 1008366-82.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008366-82.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DINORA ALVES ARCE - CPF: 458.205.621-00 (APELANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL n. 1008366-82.2024.8.11.0003.

APELANTE:
DINORA ALVES ARCE.

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA
.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABUSIVA EM DESCOMPASSO COM A MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dinora Alves Arce contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito, proposta em face do Banco do Brasil S.A. A parte autora alega abusividade na taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de empréstimo pessoal, no valor de R$ 300,00, com 60 parcelas de R$ 19,22, totalizando R$ 1.153,20. A taxa pactuada foi de 5,75% ao mês, correspondente a 95,59% ao ano. Pleiteia a adequação dos juros à taxa média de mercado à época da contratação e a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes revela-se abusiva diante de seu descompasso com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, justificando a intervenção judicial para revisão contratual e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a jurisprudência consolidada reconheça a liberdade de estipulação dos juros remuneratórios em contratos bancários, conforme a Súmula 596 do STF, tal liberdade não é absoluta, devendo ser compatível com os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, nos termos do CDC, arts. 39, V, e 51, IV.

Verificada a discrepância entre a taxa pactuada (5,75% a.m.) e a taxa média de mercado (1,24% a.m.) divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade e período contratual, configura-se vantagem manifestamente excessiva em desfavor da consumidora.

A jurisprudência do STJ admite intervenção judicial quando a taxa de juros supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado, parâmetro ultrapassado no caso concreto.

Reconhecida a abusividade da cláusula, impõe-se sua substituição pela taxa média de mercado vigente à época da contratação, com a consequente revisão do contrato e restituição simples dos valores pagos a maior, diante da ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É abusiva a cláusula contratual que estipula taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado, justificando sua substituição judicial para restabelecimento do equilíbrio contratual.

A restituição dos valores pagos a maior em razão da abusividade dos encargos deve ocorrer de forma simples, quando ausente a demonstração de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, V, e 51, IV. Decreto no 22.626/1933.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 1008366-82.2024.8.11.0003.

APELANTE:
DINORA ALVES ARCE.

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DINORA ALVES ARCE
contra a sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito no 1008366-82.2024.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo inalteradas as cláusulas contratuais e afastando a alegada abusividade na cobrança dos juros remuneratórios.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o contrato firmado é abusivo, principalmente quanto à taxa de juros remuneratórios pactuada, que atingiu o patamar de 5,75% ao mês, equivalente a 95,59% ao ano, muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade contratual.

Alega que a disparidade entre a taxa pactuada e a taxa de mercado compromete o equilíbrio contratual, tornando a avença onerosa em demasia.

Requer, assim, o reconhecimento da abusividade dos encargos contratados, a revisão do contrato para adequação dos juros à taxa média de mercado e a restituição dos valores pagos a maior.

Contrarrazões apresentadas no id. 279956357, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

No mérito, assiste parcial razão à parte apelante.

O contrato objeto da presente demanda refere-se a empréstimo pessoal celebrado entre a apelante e a instituição financeira apelada, no valor de R$ 300,00, parcelado em 60 prestações mensais de R$ 19,22, totalizando R$ 1.153,20. Foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 5,75% ao mês, o que equivale a expressivos 95,59% ao ano.

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal:

"As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional."

Contudo, da análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...] V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Assim, se demonstrado que os juros cobrados extrapolam de forma significativa a média de mercado, é cabível a intervenção judicial para reduzi-los a patamar razoável, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual.

No caso concreto, restou comprovado por planilha do Banco Central do Brasil que, à época da contratação (dezembro de 2020), a taxa média mensal de juros para empréstimo consignado junto a servidores públicos era de 1,24% a.m. (equivalente a 15,99% a.a.).

A taxa contratada (5,75% a.m. / 95,59% a.a.) ultrapassa em mais de quatro vezes a taxa média mensal e em mais de seis vezes a taxa anual.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp no 1.061.530/RS, fixou como referencial de razoabilidade a tolerância de até uma vez e meia a taxa média de mercado, para que não haja intervenção judicial:

“
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência [...] tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Portanto, configurada a abusividade na taxa de juros pactuada, deve ser reconhecida a nulidade parcial da cláusula que a estipulou, com substituição pela taxa média de mercado vigente à época da contratação (1,24% a.m.). Consequentemente, impõe-se a revisão do contrato e a apuração dos valores pagos a maior, com restituição simples, dada a ausência de má-fé da instituição financeira.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, determinando a revisão do contrato com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade em questão, vigente no período da contratação, bem como a apuração e restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior pela parte autora, observando-se os termos da fundamentação supra.

Em razão do parcial provimento do recurso, inverto o ônus sucumbência, devendo os honorários incidir sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025